Tribunal: TJBA
Processo: 8046895-91.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046895-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CAROLINA SUELY MENDONCA FRAGASSI Advogado(s): CECILIA LEMOS MACHADO, GUILHERME GERMANO BREITENBACH IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. ADI 4167. PARIDADE REMUNERATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por professora estadual aposentada em face de ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, pleiteando a implementação do piso salarial nacional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 em seus proventos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão consiste em determinar se a impetrante, professora estadual aposentada com paridade, tem direito à percepção de proventos calculados com base no piso nacional do magistério instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167, declarou a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, estabelecendo que a expressão "piso" deve ser interpretada como "vencimento básico inicial", não como "remuneração global". 4 - O art. 2º, §5º da Lei nº 11.738/2008 determina que as disposições relativas ao piso salarial são aplicáveis às aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério alcançadas pelo art. 7º da EC nº 41/2003 e pela EC nº 47/2005. 5 - A impetrante ingressou no serviço público em 01/08/1982 e aposentou-se em 27/06/2006, com direito à paridade remuneratória, e atualmente recebe proventos inferiores ao valor do piso nacional. IV. DISPOSITIVO 6 - Segurança concedida para garantir à impetrante o direito ao recebimento de proventos calculados com base no piso nacional do magistério, com pagamento das diferenças remuneratórias a partir da data da impetração. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, §8º; art. 206, VIII; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §1º e §5º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167/DF; STJ, REsp 1426210/RS (Tema 911); Súmulas nº 269 e 271 do STF; Súmula nº 85 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8046895-91.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante CAROLINA SUELY MENDONCA FRAGASSI e como impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça